Tribunal: TJDFT
Processo: 0721569-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do cdc. Contrato de capital de giro. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação desconstitutiva para revisão contratual, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pessoa jurídica e instituição financeira; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no CDC ou no CPC.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes tem por objeto a concessão de capital de giro, destinado à atividade empresarial da agravante, o que afasta a caracterização de relação de consumo.
4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos não presentes no caso.
5. Também não se justifica a redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, §1o, do CPC, pois a agravante, na qualidade de contratante, tinha o dever de conservar o instrumento contratual.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711333-93.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025.